Tribunal: TJMT
Processo: 0015965-97.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015965-97.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO AGUIAR SANTOS - CPF: 056.813.376-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA - CPF: 845.960.821-20 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA ARAUJO - CPF: 030.733.551-89 (ADVOGADO), VALDIRENE CORREIA DE ALCANTARA - CPF: 026.225.271-60 (ASSISTENTE), KELLY KAUANI ALCANTARA FERREIRA - CPF: 067.877.721-73 (ASSISTENTE), LUCIENE DA SILVA COELHO VALENZUELA - CPF: 820.420.041-20 (ASSISTENTE), GIOVANI ANTONIOLLI - CPF: 798.582.791-91 (ASSISTENTE), IPC SEBASTIÃO DE LIMA NETO (ASSISTENTE), IPC RODRIGO GABE AMÉRICO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO AGUIAR SANTOS - CPF: 056.813.376-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DISCUSSÃO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXAME RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Cuida-se de R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, motivado por ciúmes e inconformismo com o novo relacionamento da
ex-companheira
com a vítima. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, além da tese de cerceamento de defesa.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i)
A
nalisar
se a decisão de pronúncia deve ser reformada por ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria;

(ii)
Verificar a possibilidade de reconhecimento antecipado da legítima defesa;

(iii)
Avaliar se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou da defesa da vítima nesta fase processual.

III.
Razões d
e Decidir

1.
A prova da materialidade encontra-se demonstrada por meio de laudo de exame necroscópico e mapa topográfico.

2.
Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial são harmônicos e suficientes para indicar, nesta fase, i
ndícios razoáveis de autoria.

3.
A tese de legítima defesa não se mostra verossímil à luz dos elementos probatórios, devendo, por sua natureza, ser exam
inada pelo Tribunal do Júri.

4.
As qualificadoras foram mantidas corretamente, com base em indícios mínimos de sua existência, não sendo manifestamente
improcedentes, o que afasta sua exclusão na decisão de pronúncia
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV.
Dispositivo e Tese.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1.
A pronúncia representa o juízo de admissibilidade da acusação no procedimento bifásico do Tribunal do Júri, exigindo tão somente a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

2.
A exclusão das qualificadoras, nesta fase processual, apenas se justifica quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de supressão da competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem incumbe a apreciação do mérito.

3.
Alegações defensivas fundadas em legítima defesa ou na ausência de dolo homicida constituem matérias de natureza probatória, cuja apreciação compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juízo
natural
da causa, em observância ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

4.
Presentes os requisitos legais previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel.
Min. Reynaldo So
ares da Fonseca, j. 26/10/2021.

STJ, HC 376.457/PR, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura,
DJe
17/02/2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min.
Jorge
Mussi
, j. 10/04/2018.

TJMT, RSE 1008571-35.2021.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Fe
rreira da Silva, j. 12/12/2023.

Enunciado
Orientativo
nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, no bojo da Ação Penal nº
0015965-97.2017.8.11.0015, que o
pronunciou pela prática do
crime
previstos no art.
121, § 2º, inciso
II e
IV, do Código Penal
, sujeitando-o
a julgamento
perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela
impronúncia
, sob o argumento de ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, diante da não oitiva de testemunhas, e requer o reconhecimento antecipado da legítima defesa, além do afastamento das qualificadoras constantes da pronúncia.

O Ministério Público, por sua vez, opina pelo
desprovimento
do recurso, asseverando que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, limitando-se a remeter o feito ao juízo natural da causa.

A Procuradoria

Geral de Justiça manifestou-se pela
manutenção da pronúncia
em todos os seus termos.

É o relatório
.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de julho de 2017, por volta das 21h30min, em via pública, na Rua das
Primulas
, nº 18, bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado
RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA
, com manifesto
animus necandi
, impelido por
motivo fútil
e
mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
, desferiu golpes de faca contra a vítima
Antônio Aguiar Santos
, causando-lhe ferimentos nas regiões escapular e torácica direita, descritas no laudo de
Necrópsia
e Mapa Topográfico de fls. 09/11, que foram
a
causa determinante de sua morte, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05.

Ressai dos autos que a vítima mantinha relacionamento com Valdirene Correia de
Alcantara
,
ex-esposa
do denunciado.

Consta que, na data e hora
acima descritos
,
Valdirene
e a vítima, com quem convivia em união estável a aproximadamente 06 (seis) meses, estavam em casa, quando o denunciado chegou ao local no intuito de conversar com
Valdirene
. Ao ser recebido no portão da casa, por ambos, iniciou uma discussão por não aceitar o término da relação conjugal, bem como o novo relacionamento entre
Valdirene
e
Antônio
.

Ato contínuo, RAIMUNDO, com ânimo alterado, começou a agredir a vítima, este tentou fugir, entretanto, ao tropeçar, caiu na calçada, sendo alcançado pelo denunciado, momento em que, foram desferidos os golpes de faca, causando as lesões que
ensejaram sua morte, conforme Exame e
Necrópsia
de Mapa Topográfico de fls. 09/11
”
.

Encerrada a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Diante desse panorama fático, passo à análise do recurso.

1. Do cabimento da pronúncia – Teoria do Juízo de Admissibilidade

A decisão de pronúncia insere-se na arquitetura processual do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, representando a culminância da
fase de formação da culpa
, momento em que o julgador togado exerce um
juízo de admissibilidade da acusação
, nos estritos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Referido dispositivo legal dispõe, com clareza técnica, que:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória mista de conteúdo declaratório, cujo escopo não é a resolução definitiva do mérito da imputação penal, mas tão somente verificar a plausibilidade da narrativa acusatória,
sem incursionar no exame aprofundado das provas ou na valoração conclusiva sobre dolo, culpa, ou causas excludentes da ilicitude
.

A doutrina é uníssona ao reconhecer a natureza precária e provisória dessa fase processual, conforme ensina
Eugênio
Pacelli
de Oliveira
,
in
verbis
:

"A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, e não de certeza, sobre a existência do crime e sua autoria. Qualquer apreciação conclusiva sobre autoria, materialidade ou causas
excludentes de ilicitude configura indevida invasão da esfera de competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legitimado a julgar os crimes dolosos contra a vida.
"

(
Curso de Processo Penal, 26ª ed., 2022, p. 763
)

Corrobora essa orientação o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, que assim se manifesta:

"[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.
”

(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021,
DJe
03/11/2021
)

Na mesma linha, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em reiteradas decisões, reafirma o caráter meramente
admissivo
da pronúncia:

"A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedado ao magistrado substituir-se ao Tribunal do Júri na análise do mérito da causa.
"

(
TJMT – RSE 1004923-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/10/2023
)

No caso em apreço, a
r.
decisão recorrida encontra-se
devidamente fundamentada
, atendendo aos preceitos do art. 413 do CPP, bem como aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal, revelando com precisão os elementos que demonstram a
materialidade do crime
, os
indícios suficientes
de autoria
, e a necessidade de
submissão do acusado ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri
.

A
materialidade delitiva
está satisfatoriamente comprovada pelo
laudo de exame necroscópico
e pelo
mapa topográfico de lesões
(ID 274235386, p. 19-22), os quais descrevem de forma técnica e inequívoca a existência de
lesões
perfurocortantes
nas regiões escapular e torácica direita, compatíveis com a utilização de arma branca, cuja gravidade culminou no óbito da vítima por choque hipovolêmico.

No que tange à
autoria
, os autos são ricos em elementos indiciários que apontam para a responsabilidade do recorrente. Os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e reafirmados em juízo, especialmente os prestados por
Valdirene Correia de Alcântara
, por sua
filha adolescente
e por
agentes da Polícia Civil
, são coerentes e convergentes, descrevendo a dinâmica do crime com nitidez e robustez.

Os relatos evidenciam que, movido por impulso passional e inconformismo com o término da relação conjugal, o recorrente dirigiu-se ao local, armado com faca, tendo iniciado altercação com a vítima, a qual tentou evadir-se, mas foi perseguida, tropeçou, caiu ao solo e, nesta posição de manifesta
vulnerabilidade
, foi atingida por sucessivos golpes.

A essa moldura fática, soma-se a conduta
posterior
do recorrente, que
entregou o veículo da empresa onde laborava
,
confessou informalmente o crime a terceiros
e
evadiu-se do local dos fatos
, circunstâncias que conferem verossimilhança à imputação e reforçam o
liame causal entre sua ação e o resultado morte
.

Ressalte-se que, nesta fase procedimental,
não se exige juízo de certeza
, mas sim a demonstração de
probabilidade suficiente
que justifique a submissão do feito à instância soberana do Tribunal do Júri, guardião da
cláusula do juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Portanto, evidenciada a presença dos requisitos legais exigidos para a pronúncia —
materialidade do fato
e
indícios suficientes de autoria
— impõe-se a
manutenção da decisão de primeiro grau
, com o consequente
envio dos autos ao Tribunal do Júri
, ao qual caberá, em definitivo, julgar os fatos em sua inteireza e complexidade.

2. Da

tese de legítima defesa
– inviabilidade de apreciação antecipada

A tese defensiva fundada na alegada
legítima defesa
não encontra, nos autos, lastro mínimo que autorize seu reconhecimento antecipado, tampouco sua apreciação em sede de decisão de pronúncia,
sob pena
de
indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República.

Com efeito,
não há qualquer indício nos autos
que revele agressão injusta, atual ou iminente, perpetrada pela vítima, capaz de justificar a conduta letal atribuída ao acusado. Ao revés, as evidências constantes dos autos — firmadas em testemunhos coerentes e convergentes — apontam para uma

possível

ação deliberada, movida por ciúmes e inconformismo
, o que, por si só, já afasta a plausibilidade da excludente invocada.

A argumentação defensiva, por sua natureza e conteúdo,
demanda dilação probatória ampla
, além de valoração subjetiva sobre elementos circunstanciais do fato, tarefa que
exorbita a competência do juiz togado nesta fase processual
. Assim, cabe ao
Conselho de Sentença
, com amparo na soberania de seus veredictos, examinar em profundidade a eventual presença de causas excludentes da ilicitude.

É pacífico, nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

"Não se admite o reconhecimento da legítima defesa na decisão de pronúncia, porquanto tal análise demanda exame aprofundado da
prova, sendo matéria que deve ser submetida à deliberação do júri popular."

(STJ,
HC 346.608/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 06/12/2016
)

Corroborando com esse
entendimento
, já pronunciou esta Corte:

“A análise de excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, exige dilação probatória, sendo questão a ser
submetida
ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”
(TJMT, RSE 1008571-35.2021.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.12.2023)
.

A antecipação de juízo quanto à ocorrência de legítima defesa, portanto,
extrapola os limites legais da pronúncia
, contrariando não apenas a sistemática processual penal, mas também os
princípios
constitucionais do devido processo legal
e do juiz natural
.

Nessa ordem de ideias,
não se vislumbrando elementos seguros que autorizem a tese absolutória nesta fase
, deve
a
controvérsia ser dirimida em plenário,
sob o crivo do corpo de jurados
, que detém competência exclusiva para decidir sobre a presença ou não de circunstâncias excludentes da ilicitude.

3. Da manutenção das qualificadoras

É entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria que, em sede de decisão de pronúncia,
as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes
, ou seja, quando forem desprovidas de qualquer lastro probatório que lhes confira mínima plausibilidade.

Tal diretriz decorre da própria lógica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, em que a
análise aprofundada dos elementos subjetivos e
circunstanciais do crime compete, exclusivamente, ao Conselho de Sentença
,
sob pena
de flagrante violação ao princípio do juiz natural e da soberania dos veredictos.

No caso em apreço, verifica-se que as qualificadoras descritas na decisão de pronúncia estão
devidamente lastreadas em elementos indiciários robustos
, os quais não podem, nesta etapa,
ser ignorados ou desconsiderados
, sob pena de se antecipar juízo que compete exclusivamente ao Júri Popular.

a) Motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP):

A motivação do crime —
supostamente f
undada em ciúmes exacerbados e inconformismo com o término do relacionamento conjugal, em razão da união estável da
ex-companheira
com a vítima — revela-se, à luz da jurisprudência consolidada,
inequivocamente desproporcional e moralmente reprovável
, de modo a justificar, neste juízo de prelibação, a subsistência da qualificadora.

A esse respeito, confira a jurisprudência abaixo:

“Configura motivo fútil o homicídio praticado por ciúmes e inconformismo do agente com o novo relacionamento da
ex-companheira
.”
(STJ, HC 376.457/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
17/02/2017)
.

A desproporcionalidade entre o impulso emocional alegado e a reação violenta consumada denota a
baixa densidade ética da motivação homicida
, razão pela qual
o seu decote
não se mostra, nesta fase processual, manifestamente improcedente.

b) Recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP):

De igual forma, restou suficientemente delineado nos autos que a vítima, ao tentar se evadir da agressão,
tropeçou e caiu ao solo
, circunstância que a deixou em estado de manifesta vulnerabilidade, sendo atingida com
sucessivos golpes de arma branca enquanto
se encontrava indefesa e impossibilitada de esboçar qualquer reação eficaz
.

Tal cenário evidencia, ao menos em sede indiciária, a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a legítima defesa da vítima, circunstância que
legitima a manutenção da referida qualificadora
, em observância aos limites da cognição sumária própria da pronúncia.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática, asseverou que:

(...
)

Em
respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (
...)
”
. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, o Enunciado
Orientativo
n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe
, de forma categórica
:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Com base em tais diretrizes, e considerando que, nesta fase, vigora a lógica do
“
in dubio pro
societate
”
, conclui-se que
os elementos constantes dos autos conferem plausibilidade jurídica e fática às qualificadoras imputadas
, impondo-se sua manutenção.

A eventual inconsistência ou improcedência dessas circunstâncias qualificadoras
deverá ser objeto de exame soberano pelo Conselho de Sentença
, a quem compete decidir, com base no conjunto probatório definitivo, sobre sua incidência ou não no caso concreto.

4.

Dispositivo

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do
acusado

RAIMUNDO NONATO GONZAGA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025